Tribunal: TJDFT
Processo: 0008318-30.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES DE INFORMANTES E TESTEMUNHA. CONTRADIÇÕES IMPORTANTES. DÚVIDA RAZOÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I – Nos crimes contra a liberdade sexual, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevância. Contudo, para fundamentar o decreto condenatório, deve ser firme e coerente, além de corroborada pelos demais elementos de prova.
II – A constatação de inconsistências entre os depoimentos da vítima, prestados na Delegacia e em Juízo, sobre pontos relevantes e essenciais, bem como as contradições nos relatos de informantes e da testemunha, igualmente, sobre questões primordiais ao deslinde dos fatos, levam à manutenção da sentença absolutória, em observância aos princípios da não culpabilidade e in dubio pro reo.
III – Recurso conhecido e desprovido.